Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif","serif"; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO À ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA.
1. A matrícula de criança em creche pública deve observar a lista de espera, em respeito ao princípio da isonomia. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto.
2. A lista de espera é elaborada por profissionais da área, considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, sem desconsiderar a realidade social das crianças.
3. Apelação desprovida.